Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-51.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016610-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DA REQUERIDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESCISÃO CONTRATUAL E
COBRANÇA DE MULTA.
CONTRADIÇÃO
,
ERRO DE FATO
E OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA.
MULTA CONTRATUAL.
PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO DO AUTOR. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. EXCLUSÃO DESSA MATÉRIA DO ACÓRDÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO AUTOR REJEITADO
S
. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
ambas as partes
contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do autor para condenar a ré ao pagamento de multa contratual e parcial provimento ao
R
ecurso da ré para fixar a indenização por danos materiais em R$ 693,60. O Hospital embargante alegou erro de fato quanto à análise da prova documental dos danos materiais e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais. A empresa ré embargante apontou contradição no julgamento da multa contratual, por ausência de
devolutividade
, e omissão quanto à proporcionalidade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve erro de fato na análise da prova documental dos danos materiais; estabelecer se houve contradição na fixação da sucumbência recíproca;
e
determinar se o acórdão decidi
u

sobre tema não constante na Apelação -
a multa contratual
-
,
e, portanto,
não devolvida à instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nota fiscal isoladamente considerada não comprova o efetivo pagamento, sendo necessária a apresentação de recibo ou outro documento idôneo.

A contradição apta a embasar Embargos de Declaração é aquela interna ao acórdão, entre fundamentos e conclusão, e não entre a decisão e os elementos dos autos.

Não há contradição quanto à distribuição da sucumbência quando ela decorre do decaimento parcial da parte autora, observando-se a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados.

Deve ser excluída do
acórdão
a
delibera
ção
sobre a multa contratual, matéria não devolvida à instância recursal, pois não houve impugnação específica pelo autor em sede de Apelação.

Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão manteve os percentuais definidos na sentença, o que inviabiliza o interesse recursal da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do autor rejeitados. Embargos de Declaração da ré parcialmente acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de multa contratual, restando a Apelação do autor não provida.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal, desacompanhada de recibo, não comprova efetivo pagamento para fins de reparação por danos materiais.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna entre as premissas e a conclusão do próprio acórdão.

O
T
ribunal não pode apreciar matéria não devolvida pela Apelação.

Mantida a sucumbência recíproca quando constatado o decaimento parcial do autor
, bem como
a proporcionalidade fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §
§
1º
, 2º e 11
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AC 2240188, Rel. Des. Antenor Demeterco Junior, j. 30.06.2003; STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu
parcial
provimento à Apelaç
ão do autor para condenar a parte contrária ao pagamento da multa contratual, e deu parcial provimento ao Recurso da ré para fixar a reparação por danos materiais em R$693,60
, correspondentes à diferença entre os valores devidos.

O autor, ora embargante,
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
,
aponta erro de fato no trecho da decisão que desconsiderou a comprovação dos danos materiais, ao afirmar que o documento apresentado como prova “não é válido como recibo e como garantia de mercadoria – não comprova pagamento”.

E
sclarece que o referido documento, constante no I
d
265571363, trata-se de mero orçamento, sendo que a efetiva comprovação do pagamento se deu por meio da nota fiscal anexada no I
d
265571364. Alega que tal equívoco comprometeu a justa apreciação da prova documental, uma vez que ficou demonstrado que houve contratação emergencial de outra empresa devido à interrupção dos serviços pela embargada.

Sustenta, ainda, que a própria decisão reconhece

que houve gastos decorrentes da necessidade de nova contratação, o que corrobora o prejuízo material experimentado. Por esse motivo, pleiteia o reconhecimento do valor de R$4.161,60, correspondente ao prejuízo efetivamente comprovado.

Além disso,
alega a existência de
contradição no tocante à distribuição d
a
s
verba
s de sucumbência
, uma vez que o julgad
o fixou sucumbência recíproca, ainda que todos os pedidos formulados p
or el
e tenham sido acolhidos.
Aduz
que, conforme o princípio da sucumbência previsto no art. 85, §1º, do CPC,
o
vencid
o
deve arcar com os honorários advocatícios, não havendo margem para a reciprocidade no caso em análise.

Diante disso, requer o reconhecimento do erro material quanto à análise da nota fiscal comprobatória dos danos e a retificação da parte dispositiva do acórdão para fixar a responsabilidade integral da parte embargada pelo pagamento dos honorários advocatícios, excluindo-se a sucumbência recíproca, à luz do princípio da sucumbência.

A ré/embargante Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda.
a
firma que o aresto é contraditório, po
is
em sua Ap
elação o Hospital tinha como único objeto a exclusão da sucumbência recíproca, pleiteando a condenação exclusiva da empresa requerida ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.
Por isso,
diz
que a
análise da aplicação da multa contratual

não fazia parte do pedido recursal do Hospital, não constando sequer entre os fundamentos de sua
A
pelação. Assim, entende que o acórdão apreciou matéria não devolvida à instância revisora, incorrendo em vício.

Ressalta
que há omissão quanto ao exame da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios,
visto que
a sentença reconheceu a sucumbência recíproca na proporção de 30% para a empresa e 70% para o Hospital. Entende que tal proporção deveria ter sido mantida, inclusive quanto aos honorários, em atenção ao princípio da causalidade e ao decaimento parcial de ambas as partes.

Sustenta que o proveito econômico obtido pelo Hospital foi ínfimo em relação ao valor pleiteado na petição inicial (R$65.542,87), tendo sido acolhido apenas o pedido de rescisão contratual e o pagamento de danos materiais no valor de R$4.161,60. Por essa razão, afirma ser correta a fixação da sucumbência recíproca, e que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a argumentação lançada nesse sentido.

O Hospital se manifestou argumentando que a aplicação da multa contratual decorreu de pedido formulado na inicial
e foi devidamente analisada pela Corte, inclusive como reflexo das contrarrazões apresentadas pela própria embargante.

Q
uanto à sucumbência recíproca, e
xplica
que o acórdão enfrentou o tema, reconhecendo a procedência parcial dos pedidos do Hospital, especialmente no tocante à redução do valor indenizatório por danos materiais, o que justifica a manutenção da distribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência, conforme o art. 86 do CPC.

Ressalta que a própria contestação da embargante contém confissão quanto à paralisação da prestação do serviço, e que a autora comprovou, por meio de e-mails, que solicitou o cumprimento do contrato, tendo a embargante declarado que faria apenas mais dez coletas, abandonando o serviço posteriormente. Diante disso, defende que não há controvérsia relevante quanto aos danos materiais.

Por fim, assinala que o verdadeiro objetivo da embargante é reabrir a discussão sobre o mérito, o que é vedado nesta via processual.

Invoca o art. 1.026, §2º, do CPC, para requerer a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, diante do caráter protelatório do recurso.

Já a ré (Máxima) assevera que
, e
m relação aos danos materiais, o acórdão reconheceu, com base nos autos, que
ela
interr
ompeu

a
prestação de serviços, o que obrigou o
H
ospital a contratar outra empresa para continuidade do serviço essencial de coleta de resíduos hospitalares. Todavia, ressaltou que o valor do prejuízo não deveria corresponder à quantia inicialmente arbitrada, mas sim à diferença entre o valor que seria pago à embargada e aquele efetivamente pago à nova prestadora, diferença
esta
fixada em R$ 693,60.

T
ambém
question
ou que não se verifica prejuízo material efetivo, uma vez que a remuneração contratual era variável,
conforme o volume de resíduos coletados, e não fixada em valor mensal. Assim, o pagamento à nova prestadora não configura um dano extraordinário, mas um custo ordinário da atividade hospitalar, já existente contratualmente.

Aduziu ainda que, para a configuração de dano material, é necessária prova cabal do prejuízo, o que, segundo sua ótica, não foi produzido nos autos.

Quanto à alegação de contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, refut
a
a tese de que
o autor
te
nha
saíd
o
vencedor na totalidade dos pedidos. Demonstr
a
que o pedido inicial envolvia condenação no valor de R$65.542,87, e que o
H
ospital obteve apenas a rescisão contratual e indenização por danos materiais no valor de R$693,60, razão pela qual restou caracterizada a sucumbência recíproca.

D
efende a manutenção do critério adotado no acórdão, que fixou a divisão dos encargos processuais na proporção de 30% para si e 70% para a parte adversa, considerando o grau de êxito de cada litigante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DO AUTOR (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA)

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação do autor para condenar a parte contrária ao pagamento da multa contratual, e deu parcial provimento ao Recurso da ré para fixar a reparação por danos materiais em R$693,60, correspondentes à diferença entre os valores devidos.

O autor, ora embargante, Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., aponta erro de fato no trecho da decisão que desconsiderou a comprovação dos danos materiais, ao afirmar que o documento apresentado como prova “não é válido como recibo e como garantia de mercadoria – não comprova pagamento”.

Esclarece que o referido documento, constante no Id 265571363, trata-se de mero orçamento, sendo que a efetiva comprovação do pagamento se deu por meio da nota fiscal anexada no Id 265571364. Alega que tal equívoco comprometeu a justa apreciação da prova documental, uma vez que ficou demonstrado que houve contratação emergencial de outra empresa devido à interrupção dos serviços pela embargada.

Sustenta, ainda, que a própria decisão reconhece que houve gastos decorrentes da necessidade de nova contratação, o que corrobora o prejuízo material experimentado. Por esse motivo, pleiteia o reconhecimento do valor de R$4.161,60, correspondente ao prejuízo efetivamente comprovado.

Nesse ponto, verifica-se que a Nota Fiscal indicada pelo embargante não comprova o
efetivo pagamento, que só pode ser constatado mediante
a apresentação do correspondente recibo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE CAMBIAL - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO - NOTA FISCAL NÃO COMPROVA QUITAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DE RECIBO OU DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO OUTROS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.” (TJ-PR - AC: 2240188 PR Apelação Cível - 0224018-8, Relator.: Antenor Demeterco Junior, Data de Julgamento: 30/06/2003, Oitava Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 08/08/2003 DJ: 6429).

Além disso, alega a existência de contradição no tocante à distribuição das verbas de sucumbência, uma vez que o julgado fixou sucumbência recíproca, ainda que todos os pedidos formulados por ele tenham sido acolhidos. Aduz que, conforme o princípio da sucumbência previsto no art. 85, §1º, do CPC, o vencido deve arcar com os honorários advocatícios, não havendo margem para a reciprocidade no caso em análise.

A demanda foi julgada parcialmente procedente e, em razão do autor ter decaído da maior parte dos pedidos,
reconheceu a sucumbência recíproca e dividiu respectivos ônus na proporção de 30% a cargo da ré e 70% a cargo do autor, o que está em consonância com o res
ultado da lide.

Apenas para registrar, a contradição somente se configura quando há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, o que não se verifica nestes autos.

Ensina
Fredie
Didier ensina:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de
direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Logo, inexistem os vícios indicados pelo embargante.

RECURSO DA RÉ (MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.)

A ré/embargante
a
firma que o aresto é contraditório, pois em sua Apelação o Hospital tinha como único objeto a exclusão da sucumbência recíproca, pleiteando a condenação exclusiva da empresa requerida ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Por isso, diz que a análise da aplicação da multa contratual não fazia parte do pedido recursal do Hospital, não constando sequer entre os fundamentos de sua Apelação. Assim, entende que o acórdão apreciou matéria não devolvida à instância revisora, incorrendo em vício.

De fato, não houve insurgência do autor quanto à incidência da multa, motivo por que essa parte deve ser excluída do acórdão
e, por conseguinte, o Recurso do autor passa a ser não provido
.

Depois r
essalta que há omissão quanto ao exame da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, visto que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca na proporção de 30% para a empresa e 70% para o Hospital. Entende que tal proporção deveria ter sido mantida, inclusive quanto aos honorários, em atenção ao princípio da causalidade e ao decaimento parcial de ambas as partes.

Falta interesse recursal da embargante nesse aspecto porque os percentuais acima mencionados
não foram alterados no julgado, sendo, portanto,
mantidos.

Pelo exposto
,

rejeito os Embargos de Declaração do autor (Hospital)
e
acolho em parte os Embargos de Declaração da ré (Máxima)
para excluir do acórdão
a de
liberaç
ão sobre a multa contratual, de modo que a Apelação do Hospital passa a ser não provida
, hipótese em que a verba honorária
deve ser majorada para 20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025